Tribunal: TJDFT
Processo: 0734914-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734914-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO QUEIROZ FILHO AGRAVADO: ROMULO SALVATORE TALARICO, LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 63133175 interposto por PEDRO QUEIROZ FILHO contra decisão ID 205529956 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de no 0701723-09.2021.8.07.0001 ajuizada por ROMULO SALVATORE TALARICO em desfavor de LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO, autorizou "a destinação ao executado de R$ 227.000,00, com o decote de R$ 44.775,34 (compensação com a multa e honorários sucumbenciais)", determinando que "o que sobejar na conta bancária" fosse destinado aos exequentes. Preparo recolhido, IDs 63130843/63130844. É o relato do necessário. Decido: A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento quanto do perigo de dano. Nesse sentido, cabe destacar que esta Turma decidiu, conforme acórdão no 1755323, que "o valor residual deveria ser pago no ato da assinatura da escritura de compra e venda". Diante disso, embora o depósito judicial tenha sido efetivado logo no início da tramitação do processo, não se pode ignorar o transcurso de dois anos até que o agravante fizesse jus ao montante, cumprindo sua parte no contrato entabulado somente em 28/02/2024 (ID 189677104). Logo, até a mencionada data, a remuneração paga pela instituição depositária sobre a quantia é de titularidade dos agravados, sob pena de enriquecimento ilícito. Afinal, acolher a tese recursal representaria, na prática, premiar com juros da poupança a mora do devedor, destinando-lhe valores decorrentes de período em que a contraprestação, mantida na conta judicial cujos rendimentos pretende angariar, sequer era exigível dos credores. Por outro lado, o Juízo de 1a instância destinou todo o saldo remanescente para os exequentes, sem, contudo, observar, que PEDRO QUEIROZ assinou a escritura no início do ano, cumprindo com a obrigação pactuada com ROMULO e LAUCILENE. Por esse motivo, torna-se prudente limitar, por ora, a eficácia da decisão impugnada, a fim de evitar dano de difícil reparação em virtude da possibilidade iminente de expedição e levantamento do alvará. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital